Tribunal: TJMT
Processo: 0000414-87.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000414-87.2011.8.11.0015.
RECORRENTES: DONATO APOLONIO DA SILVA E OUTROS.
RECORRIDOS: LOURIVAL TOMELIN E OUTROS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DONATO APOLONIO DA SILVA E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 18035971):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO – NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
O não pagamento das despesas do processo possibilita a extinção a ação, sem resolução do mérito, como fez a sentença impugnada.
” (TJMT, Ap. Cível n. 0000414-87.2011.8.11.0015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019)
O recurso de Embargos de Declaração foi desprovido (id. 24100454-TJ).
Alega violação ao artigo 99, do CPC, uma vez que o pedido de Justiça Gratuita pode ser requerido a qualquer tempo no processo, bastando que a parte requerente demonstre a situação em que se encontra, e a impossibilite de arcar com os custos do processo.
Recurso tempestivo (id. 27687952-TJ).
Sem contrarrazões (id. 32427486-TJ).
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o entendimento do STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta que o pedido de Justiça Gratuita pode ser requerido a qualquer tempo no processo, bastando que a parte requerente demonstre a situação em que se encontra, e a impossibilite de arcar com os custos do processo.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Logo, sem razão os autores, aqui apelantes, porquanto, como bem consignou o magistrado singular, a revogação da gratuidade da justiça foi mantida em grau de recurso, inclusive, foi objeto recurso que teve seguimento negado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Logo, essa questão de assistência judiciária, para este específico processo, já foi resolvida por sentença transitada em julgado. Inclusive, ratificada em grau de recurso. Inclusive por recurso que teve negado seu seguimento pelo Superior Tribunal de Justiça. De modo que essa questão não encontra mais espaço para ser reapreciada neste específico processo.
Neste sentido:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, QUE JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO, NÃO PODE SER OBJETO DE APRECIAÇÃO em embargos à execução de titulo judicial, por se tratar de matéria preclusa. Apelação improvida. (Apelação Cível, No 598131472, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rejane Maria Dias de Castro Bins, Julgado em: 20-10-1998). Assunto: EMBARGOS DO DEVEDOR. PRECLUSÃO.” (grifei).
Ainda:
“Apelação - Possessória – Manutenção de posse – - Alegação de invasão de área sob posse da demandante – Procedência - Recurso interposto ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 – Apelante que reiterou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, indeferido em primeira instância – INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA REFERIDA DECISÃO, AOS QUAIS FOI NEGADO PROVIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – Determinação para recolhimento do preparo não atendida – Descumprimento da regra contida no art. 511 do CPC/73, vigente à época - Deserção configurada – Recurso não conhecido.” (TJSP; Apelação Cível 0000804-77.1998.8.26.0247; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 18/03/2019; Data de Registro: 18/03/2019) (grifei).
E a falta de recolhimento das custas processuais enseja mesmo a extinção da ação, inclusive, até mesmo por indeferimento da petição inicial.
Neste sentido veja a orientação jurisprudencial:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485, INCISO I, C/C 321, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e tendo permanecido este inerte, sem que efetuasse o pagamento das custas processuais, após indeferida a justiça gratuita, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos dos arts. 485, inciso I, c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC.” (N.U 1023580-77.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) (grifei).
Com igual orientação veja a ementa lançada na Apelação 15150/2018, julgada por esta Câmara em 25.4.2018:
“APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MANTIDA - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Não comprovada a alegada hipossuficiência, é mesmo o caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita. (grifei)
No mesmo caminho:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ADICIONAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO ATENDIMENTO. ABANDONO DA CAUSA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. CASO A PARTE AUTORA, INSTADA A RECOLHER CUSTAS ADICIONAIS, NÃO APROVEITE O ENSEJO, MESMO INTIMADA PESSOALMENTE, CONFIGURADO ESTÁ O ABANDONO DA CAUSA, BEM COMO A FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, SENDO DEVIDA A SUA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, A TEOR DO DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 267 CPC. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME." (TJ-DF - APC: 20100111959118 DF 0062980-62.2010.8.07.0001, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Data de Julgamento: 14/08/2013, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/08/2013 . Pág.: 134) (grifei).
Por fim:
"APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Cabimento. Ausência de recolhimento das custas iniciais. Intimação para cumprimento não atendida. Falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção mantida, com fundamento no art. 267, IV do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJ-SP - APL: 374428820098260000 SP 0037442-88.2009.8.26.0000, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 07/11/2012, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2012) (grifei).
Logo, não verificada alteração da situação que revogou, por sentença já transitada em julgado, os benefícios da gratuidade da justiça, é devido, inclusive, o preparo deste apelo.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da decisão monocrática abaixo:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO CONFIGURADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. PRECEDENTE CORTE ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRECLUSÃO APENAS EM CASO DE DECISÃO ANTERIOR NÃO VERIFICADA NO CASO EM APREÇO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Inexistem os vícios elencados no art. 535 do CPC/73, quais sejam, omissão ou obscuridade, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pela Corte local, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.
3. Na vigência do CPC/73 antes de declarar a deserção do recurso, o julgador deve analisar o pedido de gratuidade de justiça, concedendo prazo, no caso de indeferimento, para recolhimento das custas devidas. Os precedentes apresentados nas razões do agravo interno já estão ultrapassados pela jurisprudência desta Corte. Mantido o óbice da Súmula no 568 do STJ.
4. O STJ possui o entendimento de que, na questão de ordem pública, há preclusão consumativa se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada. A impugnação foi indeferida por falta de provas, sem que fosse possibilitado à parte a apresentação de provas da impenhorabilidade do bem de família.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1548875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019)”.
“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ possui entendimento no sentido de que, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, basta que o postulante afirme não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família, ressalvado ao juiz indeferir a pretensão, se tiver fundadas razões para tanto, conforme reza o art. 5° da Lei 1.060/1950.
3. Registre-se que o pedido pode ser formulado a qualquer tempo e fase processual, não ocorrendo a preclusão se não requerido o benefício na inicial. Contudo, negado uma vez o pleito por não preenchimento dos requisitos legais necessários, somente a alteração da situação fática autoriza sua reanálise.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que não houve "comprovação, por parte dos agravantes, de alteração em sua situação econômica, fato que, em tese, poderia ensejar o deferimento pretendido" (fl. 122, e-STJ) .
5. A pretensão recursal de avaliar a situação financeira dos agravantes demanda a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é defeso na instância especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 666.731/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016)”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 99, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII